Tribunal: TJES
Processo: 5004140-87.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004140-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SUELY BATISTA LIMA LOURENCO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004140-87.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: SUELY BATISTA LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida em ID
15575064
, nos seguintes termos:

“[...] Por fim, indefiro, por ora, o pedido da autora para condenar a requerida em litigância de má-fé, eis que não verifico a ocorrência de qualquer hipótese prevista no artigo 80 do CPC. À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO interpostos e, no mérito, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supracitada. [...]”

Nos termos do recurso interposto, requer o reconhecimento do excesso na execução, afastando a incidência da multa.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. decisão.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da decisão ID
15575064
o seguinte:

“[...]
Tratam-se de Embargos à Execução manejados pelo requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em id. 13001970, alegando excesso à execução no que tange ao valor da multa aplicada por suposto descumprimento da medida liminar concedida nos autos, uma vez que o executado não fora intimado pessoalmente para cumprimento da determinação, o que afasta a incidência da multa. Ainda, alega enriquecimento ilícito, motivo pelo qual o valor da multa deve ser diminuído. Por fim, aduz que o valor da multa perfaz a quantia de R$18.813,37 (dezoito mil e oitocentos e treze reais e trinta e sete centavos) em razão da incidência de correção monetária, o que é totalmente indevido.
[...]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, o recorrente alega a inexequibilidade da multa por falta de intimação pessoal, entretanto no processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico corresponde à intimação pessoal.

Além do mais, houve comparecimento voluntário dos representantes da ré no id. 5541290. Neste sentido, destaco trecho da r. decisão:

“Desse modo, é válida a citação e intimação da BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., conforme comparecimento voluntário de id. 5541290.

Ademais, imperioso salientar que em se tratando de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico corresponde à intimação pessoal, conforme disposição do artigo 9º da lei 11.419/2006, in verbis: Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.”

Com relação ao valor da multa aplicada, entendo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não vejo que o valor causa enriquecimento sem causa, pois chegou a este valor devido à inércia da recorrente.

No que se refere à atualização das astreintes, isso é plenamente possível. Por outro lado, não se pode aplicar juros moratórios nas astreintes por configurar evidente
bis in idem
. Como, no caso em questão, houve apenas a atualização, tenho que não merece prosperar o pedido do recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do enunciado 118 do Fonaje, por ser manifestamente infundado o recurso interposto.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do enunciado 118 do Fonaje, por ser manifestamente infundado o recurso interposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)